Tribunal: TJPA
Processo: 0812344-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812344-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA ROCHA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado na fase de avaliação médica do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de diagnóstico de discopatia lombossacra e IMC inadequado. O agravante sustenta que a decisão da Junta Médica foi desprovida de motivação idônea, e requer sua reconvocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), alegando violação aos princípios da legalidade e da motivação. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por ausência de demonstração de direito líquido e certo, e o presente recurso visa reformar tal decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada em mandado de segurança, em especial a probabilidade do direito invocado, diante da alegação de inaptidão médica injustificada no âmbito de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não é via processual adequada para discutir mérito controverso que demande dilação probatória ou exame técnico aprofundado, como é o caso da aptidão física de candidato à carreira militar.

4.

A decisão administrativa impugnada se baseia em previsão expressa do edital do certame, que estabelece a eliminação de candidatos com discopatias e outras condições ortopédicas incompatíveis com a função policial-militar.

5.

A Junta Médica possui presunção de legitimidade e veracidade, e os documentos unilaterais apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar a conclusão técnica da banca avaliadora.

6.

A ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública afasta a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória e não é meio adequado para impugnar decisão técnica da banca médica em concurso público.

2.

É legítima a eliminação de candidato considerado inapto na avaliação médica, quando amparada em critérios objetivos previstos no edital e na legislação estadual.

3.

A ausência de motivação específica na decisão da Junta Médica não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo, quando fundado em critérios técnicos constantes do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 39, §3º; 42, §1º; 142, §3º, X; CPC, art. 300; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual/PA nº 6.626/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Eduardo da Rocha Miranda contra decisão interlocutória id 120909593, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0858256-66.2024.8.14.0301, que indeferiu a liminar requerida para garantir sua participação na fase do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança alegando que fora considerado "inapto temporariamente" na avaliação de saúde do certame, por conta de alegadas dúvidas quanto à sua condição ortopédica, IMC e radiografia do punho esquerdo. Adiziu que apresentou recurso administrativo instruído com exames complementares, todos com resultados normais, contudo a Junta Médica manteve a inaptidão de forma definitiva, sem apresentar fundamentação idônea, limitando-se a repetir os termos anteriores.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não haveria nos autos prova da existência da decisão definitiva da banca médica, nem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Em suas razões recursais (ID 20998925), o agravante defende que a decisão da Junta Médica configura abuso de poder, por ausência de motivação, desrespeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e motivação administrativa. Sustenta que a documentação acostada aos autos comprova sua plena aptidão, e que a não concessão da medida implicaria sua eliminação do concurso. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando sua reconvocação para o TAF e, ao final, o provimento do recurso.

Na Decisão ID 21280406, indeferi a tutela recursal, entendendo que o mandado de segurança não é via adequada para discussão de mérito controverso; que a autoridade impetrada não detinha legitimidade para responder pelo ato impugnado, pois apenas homologou o resultado da banca examinadora, e que o direito líquido e certo não restou demonstrado.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22224188), arguindo a inexistência de ilegalidade na exclusão do agravante, pois a banca agiu conforme os parâmetros legais e editalícios. Alega, ainda, que a eliminação do agravante decorreu do não preenchimento de requisitos objetivos constantes do edital e da legislação estadual, como a existência de discopatia e IMC inadequado.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

O ponto central em debate gira em torno da pretensão do agravante de obter tutela recursal que lhe assegure o prosseguimento no concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento na suposta ausência de motivação na decisão administrativa que o considerou inapto na avaliação médica.

Cumpre destacar, conforme já fundamentado na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que o mandado de segurança é via processual inadequada para postulação de direito cuja demonstração depende de dilação probatória ou exame técnico aprofundado, como é o caso da aptidão física do candidato para o exercício da função policial militar.

Com efeito, o Mandado de Segurança, conforme consagrado pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração exija apenas prova documental pré-constituída. A ação mandamental não comporta dilação probatória.

No caso concreto, o agravante alega que foi indevidamente eliminado da fase de avaliação médica do certame regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, sob o argumento de que a decisão da Junta Médica que lhe considerou definitivamente inapto não possui fundamentação idônea, caracterizando, segundo alega, abuso de poder e ilegalidade administrativa.

Observa-se que o agravante atribui a suposta ilegalidade à banca examinadora (CEBRASPE), mas esta sequer integra o polo passivo da ação mandamental, obstando a imputação direta da prática do ato impugnado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disso, a alegação de que a decisão da Junta Médica se limitou a repetir os fundamentos da decisão anterior não encontra respaldo probatório robusto nos autos. O exame da documentação juntada ao processo revela que o agravante foi reprovado na avaliação médica por apresentar condição ortopédica incompatível com o exercício do cargo pretendido, notadamente em razão da constatação de “discopatias lombossacras”, condição esta que, nos termos do subitem 11.30.1, VI, do edital do concurso, enseja eliminação do certame, senão vejamos:

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

(...)

VI – apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de 23 cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), Genu Varum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade policial-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos;

Tais regras, previstas de maneira objetiva e previamente conhecidas pelos candidatos, encontram respaldo não apenas no edital, mas também na Lei Estadual n. 6.626/2004, além de serem compatíveis com os comandos da Constituição da República (arts. 39, §3º; 42, §1º; 142, §3º, X), que autorizam a imposição de requisitos físicos diferenciados para o ingresso em carreiras militares.

Em detida análise dos autos, é de se observar que os elementos probatórios colacionados pelo agravante não são aptos a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados, nem tampouco autorizam, por si só, a substituição do juízo técnico da banca examinadora por laudos médicos unilaterais, sem contraditório ou perícia judicial.

Destarte, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro demonstração inequívoca de ilegalidade por parte da Administração. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025